Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700540-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JARDEL DE LIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Verifico que a parte interpôs embargos de declaração, quando, na verdade, sua pretensão é de se insurgir quanto ao conteúdo da decisão de id. 45108570, proferida por este Relator, que não conheceu do recurso. Assim, com fundamento no art. 1.021 do CPC, recebo a petição de id. 45348728 como agravo interno. Ademais, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator